Tribunal: TJDFT
Processo: 0716028-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEILÃO FRUSTRADO. PROPOSTA POSTERIOR. PAGAMENTO PARCELADO. POSSIBILIDADE. AUTO ASSINADO. ARREMATAÇÃO CONCLUÍDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O devido processo legal garante que o processo tramite observando todas as etapas previstas em lei, inclusive quanto à eventual reanalise das questões decididas pelo juízo de origem via recurso.
1.1. Desde o início do processo, que atualmente encontra-se em fase de cumprimento de sentença, já foram analisados sete recursos, sendo que ao menos os quatro últimos referem-se ao cumprimento de sentença, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal.
2. Apesar da frustração do primeiro leilão, antes da realização da segunda hasta, foi apresentada proposta de pagamento parcelado, que foi homologado pelo juízo em decisão ora impugnada.
2.1. Conforme disposto no artigo 903 do Código de Processo Civil, após assinado o auto de arrematação, ela será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que sejam julgados embargos ou ação autônoma de invalidação da arrematação, sendo garantido a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.